Tribunal: TJDFT
Processo: 0007633-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007633-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51902388, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 53680032). No ID: 51443407, acostou-se ofício comunicando o pagamento do requisitório expedido em favor de ROGERIO MARTINS GONCALVES. Pois bem. A execução foi resolvida em relação aos substituídos ROBERTO CARLOS GABRIEL, ROBERTO JÚNIOR CÉSAR, ROBERTO PAULO MENDES, ROGÉRIO GALVÃO DOS SANTOS, ROMERO CAMPOS DE OLIVEIRA e ROMULO GIOVANNI NEPOMUCENO (ID: 50080588). Declarou-se extinto o feito em relação a RIVALDO LEANTES BONFIMM DOS ANJOS, ROBERTO ALENCAR DE OLIVEIRA e RODRIGO DE ASSIS REPUBLICANO SILVA, ante a constatação de coisa julgada (ID: 10557977 e 10557997). Honorários sucumbenciais foram pagos (ID: 52465601). Intimem-se as partes sobre o ofício de ID: 5144340. Brasília, 6 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador